Tribunal: STF
Processo: HC 90891
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Paciente denunciado pela suposta prática
   dos delitos de: a) receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º,
   do CP) e b) formação de quadrilha ou bando armado (art. 288,
   parágrafo único, do CP). 2. Alegação de falta de fundamentação do
   decreto de prisão preventiva do paciente.  3. O decreto de
   custódia provisória não somente atendeu ao disposto nos arts. 41
   e 43, do CPP, como também indicou, de modo expresso, a
   conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem pública e
   a aplicação da lei penal como fundamentos da decretação da prisão
   preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Ordem
   indeferida.